Tribunal: TJES
Processo: 5007803-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-10-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007803-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
T
ARCIZIO DE FREITAS PEQUINA

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
DECISÃO CONCISA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRAZO DE NONAGESIMAL OBSERVADO – INSIGNIFICÂNCIA NÃO ACOLHIDA – VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – IGUALDADE MATERIAL – PREVISÃO NORMATIVA DA EXECUÇÃO QUANDO INEXISTENTES BENS DO DEVEDOR – RITO NORMATIZADO -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO ACOLHIDA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA A SER CUMPRIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A despeito da possibilidade de fundamentação concisa pelo magistrado, extrai-se do contexto dos autos que houve a apreciação de cada um dos pontos expostos pela defesa em sede de execução.

2 –
A legitimidade do Ministério Público se mostra presente eis que respeitado o prazo nonagesimal a partir de sua intimação para promover a execução da multa aplicada na sentença
.

3 –
O
quantum
devido que foi fixado a título de multa extrapola o limite da dispensa de execução fixado pela Lei Estadual de número 7.727/2004, mais precisamente em seu artigo 1º, II, já que totaliza, na época da sentença, patamar superior a R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

4 – Não se revela violação a igualdade material o prosseguimento da execução, já que a norma de regência é dotada de institutos que possibilitam aquilatar a existência de patrimônio, suspender o processo quando não encontrados bens e, ainda, respeitar o prazo prescricional legalmente constituído.

4 –
Carecendo do cumprimento da pena restritiva de liberdade, descabe assentar a extinção da punibilidade do recorrente.

5-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007803-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TARCIZIO DE FREITAS PEQUINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

E
xtrai-se dos autos deste
A gravo em E xecução interposto por T
arcizio de
Fr
eitas
P
equina
,
a irresignação com a decisão que não acolheu a
e
xceção de pré-executividade no âmbito penal,

onde havia buscado o reconhecimento da ilegitimidade do
M
inistério
P
úblico, da ilegitimidade da parte, inexigibilidade do título, impenhorabilidade do pecúlio,e a
I
nconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas com a consequente extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa.

Para tal desiderato de reforma, a defesa aduz que a decisão não foi fundamentada; que deve ser acolhida a presente medida já que a Súmula 393 do STJ, afirma ser cabível a exceção em questões cognoscíveis de ofício; que o reeducando não possui condições de pagar a pena de multa, devendo ser reconhecida a sua vulnerabilidade e, portanto, extinta a punibilidade do recorrente; que o valor do crédito tributário deve ser reconhecido como insignificante, onde o valor fixado pela Fazenda Pública este se condiciona a dívida de valor pelo qual não se tem interesse em perseguir;
que o Ministério Público não possui legitimidade a perseguir a execução deflagrada; que deve ser reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme evento de número 3169578 no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número 3253571.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 22 de setembro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007803-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
T
ARCIZIO DE FREITAS PEQUINA

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
A gravo em E xecução interposto por T
arcizio de
Fr
eitas
P
equina
,
a irresignação com a decisão que não acolheu a
e
xceção de pré-executividade no âmbito penal,

onde havia buscado o reconhecimento da ilegitimidade do
M
inistério
P
úblico, da ilegitimidade da parte, inexigibilidade do título, impenhorabilidade do pecúlio,e a
I
nconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas com a consequente extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa.

Para tal desiderato de reforma, a defesa aduz que a decisão não foi fundamentada; que deve ser acolhida a presente medida já que a Súmula 393 do STJ, afirma ser cabível a exceção em questões cognoscíveis de ofício; que o reeducando não possui condições de pagar a pena de multa, devendo ser reconhecida a sua vulnerabilidade e, portanto, extinta a punibilidade do recorrente; que o valor do crédito tributário deve ser reconhecido como insignificante, onde o valor fixado pela Fazenda Pública este se condiciona a dívida de valor pelo qual não se tem interesse em perseguir;
que o Ministério Público não possui legitimidade a perseguir a execução deflagrada; que deve ser reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme evento de número 3169578 no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número 3253571.

Presentes os pressupostos de análise, passo ao julgamento do mérito do presente agravo de execução onde a defesa, através de exceção de pré-executividade, aduz matérias que podem ser englobadas como de ordem pública ou, ainda, cognoscíveis sem dilação probatória.

Nos termos assinalados pela defesa extrai-se que
trata-se de ação de execução fiscal de multa penal proposta pelo Ministério Público com base no artigo 51 do Código Penal, através de procedimento estabelecido nas leis 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) na qual requer a citação da parte executada para pagar a multa penal, acrescida de atualização monetária, sob pena de penhora de bens (artigos 164, §2º, da LEP e 10 da Lei 6.830/80), ou ainda bloqueio de bens, direitos e valores (incluindo salário e pecúlio), inclusive via portais disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, dentre outros), com a posterior intimação (artigo 12 da Lei 6.830/80).

Segundo a peça recursal a ocorrência de situações jurídicas e factuais que elidem a propositura da ação requerem, por parte do executado, a sua defesa mediante a exceção de pré- executividade, uma vez que poderá sofrer abusivas medidas constritivas em seus bens e direitos, como as requeridas pelo Ministério Público

A primeira temática transcrita nas razões invoca a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Segundo a defesa
a decisão deixou de enfrentar os temas apresentados, incorrendo em nulidade a luz da exigência constitucional do art. 93, IX, bem como o HC 96.362 julgado pelo STF, onde externou o entendimento quanto a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Sobre o tema em questão entendo, de posse da robusta decisão de primeiro grau, longe está essa de caracterizar a nulidade perseguida. A singela leitura da mesma demonstra que o magistrado prolator da decisão teceu minúcias sobre cada uma das hipóteses apresentadas nas razões da defesa, inclusive didaticamente dividindo em pontos sobre os quais teceu os fundamentos da sua rejeição e, ainda, entendimento jurisprudencial sobre os temas, transcrevendo julgados do Supremo Tribunal Federal e desta corte.

Deixo externado, inclusive que a transcrição dos verbetes utilizados na construção da decisão, em sua integralidade, tornaria extenso por demais esse voto, já que, como dito, houve fundamentação adequada para a rejeição de cada um dos argumentos utilizados pela Defensoria Pública ao buscar a nulidade da execução.

Ademais, como exposto pela Promotoria de Justiça, ainda há de ser reconhecida a possibilidade de o magistrado produzir a chamada decisão concisa, não havendo, ainda que neste hipótese, nulidade a ser observada por esta corte.

Neste ponto, entendo por rejeitar a nulidade da decisão como pretende a defesa.

Ultrapassado este ponto, apresenta a defesa questão sobre a legitimidade do Ministério Público em promover a execução, posto que, segundo a defesa, ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para que este promova a execução, fica, de forma subsidiária, tal tarefa a cargo da Procuradoria do Estado do Espírito Santo.

Interessante notar que na construção recursal a defesa omite datas sobre os eventos, deixando margem a uma dupla interpretação. Entretanto, conforme apurado nos autos e expressamente consignado pela decisão recorrida o Ministério Público foi intimado em 13 de agosto de 2020, conforme movimento 26 da GEC, promovendo a execução no dia subsequente, em 14 do mesmo ano e mês, o que, por simples leitura afasta a alegação formulada pela defesa.

A peça recursal traz em seu contexto suposta nulidade do título por desrespeito a igualdade material, já que ignora a vulnerabilidade da parte executada, contexto que traz a reboque a tese abraçada no recurso quanto a insignificância do valor, tese extraída da previsão normativa ditada pela Lei Estadual 7.727/2004,
onde o recurso sustenta que a dívida que não ultrapasse o
quantum
de R$20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais) não deve ser exigido do devedor.

Sobre a questão, primeiramente, entendo que deve ser observado o valor fixado pelo magistrado na sentença para, posteriormente, observar os parâmetros legais que sustentam o pleito de reforma.

Desta forma, extraio que
a pena de multa em sede de sentença foi fixada com os seguintes termos:

Na forma do art. 69, do CP, as penas de
reclusão
somam
09 (nove) anos, 07

(sete) meses

e 06

(seis) dias
. As penas de multas somam
1.440

(mil quatrocentos e quarenta) dias-multa
.
Fixo o valor do dia-multa em

1/30 (um trinta avos)

do salário-mínimo

vigente ao tempo do fato
.

Ao que desponta, conforme cálculo empreendido no texto da decisão recorrida, que o patamar da execução atinge o valor aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
1
.

Desta forma, Eminente pares, a premissa de análise parte de que o valor devido pelo recorrente parte de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo que o limite estabelecido pela Lei 7.727/2004, atinte o patamar de R$20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais)

Assim, sem razão da defesa quando afirma que:

Segundo o art. 1º do Decreto nº 5.029-R (DOE 15/12/2020), “O Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, a vigorar no exercício de 2022, é de R$ 4,0350 (quatro reais e trezentos e cinquenta décimos de milésimos). Assim, o Poder Executivo Estadual, no exercício de 2022. Assim, o Poder Executivo Estadual, no exercício de 2022, está autorizado a NÃO COBRAR JUDICIALMENTE débito cujo valor
correspondente não ultrapasse a quantia de R$ 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais)

Conforme demonstrado há fundamento hábil à rejeição do pleito defensivo, já que o total da execução ultrapassa do patamar legal de dispensa legal.

Ainda no contexto do título, a defesa sustenta a existência de uma violação a igualdade material, afirmando não ter o acusado meios de prover o pagamento do valor que foi fixado a título de multa, já que não possui rendimentos suficientes para o adimplemento, estando recolhido atualmente sem ganhos.

A despeito da colocação prematura do tema, já que a ausência de capacidade financeira será avaliada quando houver o prosseguimento do rito procedimental pertinente, com as diligências necessárias a localização de bens do executado, acresce ao contexto legal que, ainda que infrutífera as primeiras tentativas, é possível que haja a suspensão da execução pelo prazo fixado na norma cogente e, ainda assim, aguardar o prazo prescricional.

Neste contexto, sustentar
ab initio
que está ausente a capacidade do recorrente em adimplir o débito é deixar de respeitar toda as previsões normativas eleitas pelo legislador ordinário no sentido de propiciar à Fazenda Pública que seu crédito seja adimplido.

Em resumo, com relação a este tópico, não acolho o exercício hermenêutico construído pela defesa para afastar o processamento da execução da pena de multa, inclusive
também
porque a pena restritiva de liberdade ainda não foi cumprida, o que afasta o argumento da extinção da punibilidade fustigada no recurso ora em análise.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

O valor total correto é R$44.983,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais), conforme decisão proferida pelo magistrado singular.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007803-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
T
ARCIZIO DE FREITAS PEQUINA

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
DECISÃO CONCISA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRAZO DE NONAGESIMAL OBSERVADO – INSIGNIFICÂNCIA NÃO ACOLHIDA – VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – IGUALDADE MATERIAL – PREVISÃO NORMATIVA DA EXECUÇÃO QUANDO INEXISTENTES BENS DO DEVEDOR – RITO NORMATIZADO -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO ACOLHIDA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA A SER CUMPRIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A despeito da possibilidade de fundamentação concisa pelo magistrado, extrai-se do contexto dos autos que houve a apreciação de cada um dos pontos expostos pela defesa em sede de execução.

2 –
A legitimidade do Ministério Público se mostra presente eis que respeitado o prazo nonagesimal a partir de sua intimação para promover a execução da multa aplicada na sentença
.

3 –
O
quantum
devido que foi fixado a título de multa extrapola o limite da dispensa de execução fixado pela Lei Estadual de número 7.727/2004, mais precisamente em seu artigo 1º, II, já que totaliza, na época da sentença, patamar superior a R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

4 – Não se revela violação a igualdade material o prosseguimento da execução, já que a norma de regência é dotada de institutos que possibilitam aquilatar a existência de patrimônio, suspender o processo quando não encontrados bens e, ainda, respeitar o prazo prescricional legalmente constituído.

5 –
Carecendo do cumprimento da pena restritiva de liberdade, descabe assentar a extinção da punibilidade do recorrente.

6-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __05__de outubro___de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.